Tribunal: TJSP
Processo: 1001445-95.2017.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Procedência dos pedidos para afastar a incidência dos juros fixados pela Lei Estadual no. 13.918/09 em relação aos débitos da embargante, devendo a dívida ser recalculada com aplicação da taxa SELIC -Insurgência da embargante em relação aos honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor de R$ 5.000,00 - Pleito de majoração nos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Procedência dos pedidos para afastar a incidência dos juros fixados pela Lei Estadual no. 13.918/09 em relação aos débitos da embargante, devendo a dívida ser recalculada com aplicação da taxa SELIC -Insurgência da embargante em relação aos honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor de R$ 5.000,00 - Pleito de majoração nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC – Majoração possível – Afastamento do arbitramento por equidade (art. 85, par. 8o, do CPC) – Necessidade de fixação de honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015, em conformidade com o entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o) - O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública - Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador - Sentença reformada – Recurso provido.